Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES CORPORAIS E A CONDUTA DO RÉU. NÃO COMPROVADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada; (iii) se houve acerto no reconhecimento da qualificadora; (iii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não havendo certeza se a lesão corporal constatada na vítima foi provocada pelo réu, mas comprovada a conduta violenta contra a vítima, impõe-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
4. A reincidência é causa para a eleição de regime prisional mais gravoso do que aquele previso para a pena imposta.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea “c”, 129, §13; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC: 248212 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024; TJDFT, Acórdão 1991549, 0746934-63.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.